Tribunal: STF
Processo: RE 1582184
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 86, fl. 1):

“EMENTA: TEMA 919. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TAXA MUNICIPAL. TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. FISCALIZAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO POR TAIS TORRES E ANTENAS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DA UNIÃO, COMO AQUELAS PARA LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE TELECOMUNICAÇÕES, FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE DIREITO URBANÍSTICO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE MUNICIPAL SUBJACENTE.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 92), foram rejeitados (Doc. 100).
No Recurso Extraordinário (Doc. 106), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLARO S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 21, XI; 22, IV; 30, III; e 145, II, da CF/1988, bem os Temas 919 e 1235 da repercussão geral.
Afirma que o Tribunal de origem aplicou de forma equivocada a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no Tema 919, pois entendeu que o recorrido deve ressarcir à parte autora apenas eventuais valores cobrados a partir da propositura da ação, qual seja, 8/3/2022.
Aduz que “quanto à ressalva realizada no julgamento sobre as “ações já ajuizadas”, cumpre esclarecer que a CLARO S/A ajuizou, em 08/03/2022, a Ação Anulatória autuada sob n º 5001526-13.2022.8.13.0452, que deu causa ao presente Recurso Extraordinário para o fim de decretar a anulação dos lançamentos tributários em face, especificamente, das ERBs da parte Autora (ora Recorrente), com fundamento na Lei nº 548/1984” (Doc. 106, fl. 7).
Realça, por outro lado, que a modulação dos efeitos no Tema 919/STF não se aplica ao presente caso, uma vez que ela visou alcançar apenas a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344/2006 do Município de Estrela D´Oeste/SP, não abrangendo as demais leis municipais que tratam da matéria. 
Adiciona que “a criação do TEMA 1.235, bem como o teor da decisão ora aqui transcrita, apenas reafirmam a uníssona jurisprudência atual do STF quanto ao tema, demonstrando ser relevante para o deslinde do presente caso, pois, reafirma o entendimento já pacificado do Supremo Tribunal Federal quanto a ocorrência de usurpação de competência privativa da União para legislar e realizar a cobrança de taxas decorrentes da fiscalização do funcionamento das estações de rádio base” (Doc. 106, fl. 17).
Em juízo de admissibilidade, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 114).
É o relatório. Decido. 
  
Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Doc. 86, fls. 4-5):

“Ante a modulação, não é possível a anulação dos lançamentos anteriores ao ajuizamento do presente feito, qual seja 08/03/2022. 
Diante disso, o MM. Juiz de Primeiro Grau determinou que deverá o Município de Araújos, réu da presente ação, ressarcir à parte autora apenas eventuais valores cobrados após a propositura do presente feito (08/03/2023). 
Como se sabe, a modulação dos efeitos significa a possibilidade de se restringir a eficácia temporal das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade nas ações que ali cheguem, de modo a terem efeitos exclusivamente para o futuro (prospectivos).
(...)
O CPC/15 disciplinou a modulação de efeitos no artigo 927, § 3º, onde se lê que "na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação de efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica". 
Em consequência disso, modular os efeitos da decisão, significa que ela não atinja fatos pretéritos constituídos à sombra de um dispositivo presumidamente hígido, sendo certo que quando isso ocorre, a tese, assim como seus efeitos, abarca todas as leis municipais, de idêntico teor, com efeito vinculante e ex nunc. 
Portanto, agiu acertadamente o d. sentenciante ao aplicar o Tema 919 ao caso em exame, assim como, fazer incidir sobre ele também a modulação dos efeitos da decisão.”

A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”.

Veja-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 
2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 
6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)

Em outros termos, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 
É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo, por meio de ação ordinária de anulação de lançamento de débito fiscal em 3/3/2022 (Doc. 2), ou seja, anteriormente à decisão de mérito do processo paradigma, RE 776.594-RG, ata de julgamento de 5/12/2022, publicada em 9/12/2022.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido inicial, de modo a anular os débitos indicados na petição inicial.
Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
Publique-se. 
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente